Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora do concurso público para proceder à avaliação da correção de prova discursiva, com a atribuição de notas a candidato.
2. A pretensão de analisar se determinada resposta de candidato foge ou não ao tema proposto, bem como de proceder à respectiva valoração das respostas dadas às questões subjetivas, esbarra na vedação ao Judiciário de substituição da Banca Examinadora, certo de que não se cuida de mero juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, mas de verdadeira incursão nos critérios de correção da prova do concurso público.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.